Tribunal: STF
Processo: HC 88029
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: I. Habeas-corpus: descabimento: mera reiteração de pedido
anteriormente denegado. Agravo regimental desprovido.
II. Crime
hediondo: regime de cumprimento de pena: progressão.
Ao julgar o HC
 82.959, Pl., 23.2.06, Marco Aurélio, Inf. 418, a maioria do Supremo
 Tribunal declarou, incidentemente, a inconstitucionalidade do § 1º
do art. 2º da L. 8.072/90 - que determina o regime integralmente
fechado para o cumprimento de pena imposta ao condenado pela prática
 de crime hediondo - por violação da garantia constitucional da
individualização da pena (CF., art. 5º, LXVI).
III.
Habeas-corpus: deferimento da ordem, de ofício, para afastar o óbice
 do regime fechado imposto, cabendo ao Juízo das Execuções analisar
a eventual presença dos demais requisitos da progressão. Extensão
dos efeitos da decisão aos co-réus Sérgio Julião de Moura; Vandick
de Jesus Sales; Marcelo Ferreira da Silva; e José Ferreira da Silva.